Tribunal: TJDFT
Processo: 0008027-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL, ORAL E PERICIAL. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO ACRÉSCIMO PARA 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. MODIFICAÇÃO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade e de cerceamento de defesa se não houve flagrante ilegal e se não houve qualquer prejuízo em razão de não oitiva de testemunha que sequer foi arrolada pela Defesa.
2. A prova documental (auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de porções de maconha, haxixe e crack, assim como de apetrechos relacionados à mercancia ilícita, como balança de precisão, papel filme, além de quantia em moedas), oral (depoimentos de policiais militares) e pericial (laudos de perícia criminal) define que o apelante deve ser dado como autor da conduta descrita no art. 33, caput da Lei 11.343/2006.
3. A natureza e a quantidade das drogas (maconha — 215,94g e crack — 330,23g) justificam a exasperação da pena-base com base na avaliação negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/06 em patamar superior ao comumente adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (fração de 1/6 – um sexto).
4. “5. In casu, o Colegiado a quo justificou a aplicação da agravante na fração de 1/3 diante do fato de o paciente ser reincidente específico. Ocorre que a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que, ostentando o paciente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, com amparo apenas no fato de se tratar de reincidente específico. Precedentes. ( )” (HC 529.632/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019).
5. Inviável o reconhecimento do privilégio a que se refere o § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 se o réu é reincidente.
6. Não há que se falar em modificação para o regime aberto se o quantum da pena aliado à reincidência impõem o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a do CPB.
7. Deve ser rejeitado o pleito de restituição dos valores e dos bens apreendidos se esses estiverem relacionados com a conduta de tráfico de drogas.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.